Tribunal: TJDFT
Processo: 0717787-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717787-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO FLAVIO DA SILVA IMPETRANTE: RENATO ARAUJO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA O paciente, que cumpre pena de 9 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime do art. 129, § 9o, do CP, pretende a progressão para o regime aberto. Sustenta que, em 27.5.22, completou o requisito temporal para progressão para o regime aberto, mas permanece no regime fechado, vez que, embora tenha ocorrido, em 13.12.21, progressão para o semiaberto com autorização para o trabalho externo, jamais saiu para trabalhar. Requereu saídas temporárias e progressão para o regime aberto, com parecer favorável do Ministério Público, mas o pedido ainda não foi examinado pela MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF. Acrescenta que a demora demasiada na execução e na resposta dos pedidos apresentados pela defesa resultam em situação mais gravosa ao paciente. O habeas corpus não é a via adequada para exame da progressão de regime em sede de execução penal definitiva, tendo em vista a necessidade de se averiguar o preenchimento não somente de requisitos objetivos, mas também subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal). Nesse sentido, julgado do Tribunal: “Habeas Corpus. (...) Progressão de regime. Preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Matérias que refogem ao âmbito estreito dohabeascorpuse desafiam orecursode agravo. Concessão da ordem de ofício. Ausência de flagrante ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1296854, 07238524520208070000, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o juiz da execução sequer examinou o pedido de saídas temporárias, feito em 9.2.22, e de progressão de regime, feito em 2.5.22 – quando ainda não preenchido o requisito temporal. Após protocolada a petição de saída temporária, os autos foram remetidos ao Ministério Público e ao serviço psicossocial. Antes que o pedido de saída temporária fosse apreciado pelo juiz da Vara de Execuções Penais, foi feito pedido de progressão de regime. Os autos retornaram ao Ministério Público e, em 3.5.22, foram devolvidos, estando conclusos para decisão (execução n. 0004562-11.2018.8.07.0015). Não examinada a questão pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Esse o entendimento do Tribunal: “(...) O habeas corpus não é meio adequado para a análise e julgamento de possíveis direitos ou benefícios a serem deferidos ou não a detentos em cumprimento de pena, em razão de sua natureza como instituição constitucional, que é a de afastamento ou contenção de atos abusivos por autoridades do Estado. 2. Pedidos de benefício de prisão domiciliar devem ser requeridos inicialmente junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, eis que, mesmo existindo recomendações do CNJ sobre liberdade de detentos em razão da Pandemia Covid-19, elas não atingem todos os presos indistintamente. 3. Ordem não conhecida”. (Acórdão 1261946, 07152020920208070000, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) II - Ausente qualquer juízo de valor acerca do estado de saúde do paciente, tampouco quanto à aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. III - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se no caso concreto a natureza e a complexidade da causa. IV - Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça. V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1261313, 07176609620208070000, Relatora: Desa Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não há, pois, constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES